Tribunal: STF
Processo: AI 630495
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  SÚMULA 280 DO STF.
   INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Para se chegar ao
   exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário
   analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
III - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.